Tribunal: TJSP
Processo: 0008473-68.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução. Falta Disciplinar Grave. Recurso não provido.
I. Caso em Exame
1. Henrique da Silva Farina interpôs Agravo em Execução contra decisão que homologou falta disciplinar grave, determinando regressão ao regime fechado, perda de saídas temporárias e interrupção do cálculo de penas para progressão de regime.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução. Falta Disciplinar Grave. Recurso não provido.
I. Caso em Exame
1. Henrique da Silva Farina interpôs Agravo em Execução contra decisão que homologou falta disciplinar grave, determinando regressão ao regime fechado, perda de saídas temporárias e interrupção do cálculo de penas para progressão de regime.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a falta disciplinar cometida pelo agravante, ao violar o perímetro de monitoração eletrônica, configura falta grave ou se pode ser desclassificada para falta média.
III. Razões de Decidir
3. O agravante, ao cumprir pena em regime semiaberto, desobedeceu ordem judicial ao deslocar-se para fora do perímetro permitido durante saída temporária, configurando falta grave.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a violação do perímetro de monitoração eletrônica como falta grave, conforme precedentes citados, bem como há julgados no Tribunal de Justiça de São Paulo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao recurso.
Tese de julgamento: 1. A violação do perímetro de monitoração eletrônica configura falta grave.
Legislação Citada:
LEP, art. 50, VI; art. 39, II e V.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no RHC 210428/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.8.2025.
STJ, AgRg no HC 897188/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.4.2024.
STJ, AgRg no HC 537620/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 5.12.2019.
STJ, AgRg no REsp 1798047/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.5.2019.
STJ, HC 438756/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 5.6.2018;
AgRg no HC 978485/MG - T6 - Sexta Turma - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - J. 26.3.2025 - DJEN 31.3.2025.
Agravo de Execução Penal no 0008103-15.2023.8.26.0996 - Rel. Des. Juscelino Batista - J. 17.10.2023.
Agravo de Execução Penal no 0001817-11.2022.8.26.0073 - J. 11.7.2022.
Agravo de Execução no 0001707-90.2021.8.26.0026 - Rel. Des. Maurício Valala - J. 10.5.2021.